Tribunal: TCU
Processo: 005.641/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possível omissão da Anac em regular adequadamente o serviço de transporte aéreo público regular para o Estado de Rondônia, permitindo que haja uma oferta insuficiente e excessivamente onerosa de voos,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de adoção de medida cautelar, a respeito de possível omissão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em regular adequadamente o serviço de transporte aéreo público regular para o Estado de Rondônia, permitindo que haja uma oferta insuficiente e excessivamente onerosa de voos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer da denúncia; 9.2. encaminhar cópia desta decisão, bem como do voto e relatório que a fundamentam, ao denunciante e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para as providências que julgar cabíveis; 9.3. levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante; e 9.4. arquivar estes autos.